Tribunal: TJES
Processo: 5000589-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Eletrônico
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000589-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A
AGRAVADO: Karla Vianna Gomes, Pregoeira do Pregão Eletrônico nº 255/2021 e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000589-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA S/A

AGRAVADOS
: MUNICÍPIO DE SERRA, KARLA VIANNA GOMES e ANICETO JOSÉ MORO NETO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 2063843, fls. 36-40) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu a medida liminar pleiteada no Mandado de Segurança impetrado pela Agravante, bem como de Embargos de Declaração em razão da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 255/2021 viola seu direito de propriedade intelectual; 2º) restou demonstrada a existência de concreta e efetiva violação da Carta de Patente PI 0903795-0, que indica o direito de propriedade da invenção “totem de segurança”; 3º) trata-se de invento inovador que tem como intuito inibir crime nos locais onde estiver presente, composto por um sistema de captação de áudio, dados, dispositivos para análise local dos vídeos, botões de pânico, transmissão online em satélite de dados com dispositivos que permitam comunicação de áudio bidirecional; 4º) o Edital viola o direito da Agravante pois busca contratar empresa para prestar o serviço que é por ela patenteado; 5º) o confronto entre o objeto da licitação com o objeto patenteado já revela violação ao direito da propriedade intelectual; 6º) o cotejo entre os elementos trazidos no termo de referência revela que o Edital busca contratar empresa para prestar o serviço cujo produto é patenteado pela Agravante; 7º) o laudo que instrui a petição inicial indica ao menos dez itens em colisão do Edital com a Carta Patente; 8º) a carta patente do INPI é documento suficiente a demonstrar a violação no caso concreto; 9º) na inicial destacou não apenas a violação do edital por buscar contratar produto que deveria ser adquirido por meio de inexigibilidade, mas que haveria incompatibilidade entre o objeto a ser licitado, com uma infinidade de características e detalhamentos e o rito célere do pregão, previsto para bens comuns e de fácil obtenção no mercado.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.

A Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 2173623) alegando que o acórdão foi omisso (1) quanto aos pontos do edital que colidem com o invento e (2) quanto aos precedentes relativos a casos semelhantes.

Os Agravados não apresentaram resposta.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 16 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000589-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA S/A

AGRAVADOS
: MUNICÍPIO DE SERRA, KARLA VIANNA GOMES e ANICETO JOSÉ MORO NETO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 2063843, fls. 36-40) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu a medida liminar pleiteada no Mandado de Segurança impetrado pela Agravante, bem como de Embargos de Declaração em razão da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A Agravante impetrou Mandado de Segurança alegando que identificou diversos itens do edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 255/2021, do Município de Serra-ES, que violam seu direito de propriedade intelectual, porque o objeto do pregão se resume, em grande medida, a sistema integrado de segurança nos mesmos moldes da invenção por ela patenteada (Carta de Patente PI 0903795-0).

A MMª Juíza indeferiu a liminar pleiteada, ressaltando que:

No tocante à alegação de violação do direito de patente de invenção, tal como sustentado pela impetrante na peça inaugural, e não obstante as provas que buscam dar suporte à pretensão ora examinada, a exemplo do laudo técnico constante do evento 11558860, entendo que não é possível constatar, neste momento inicial, sobretudo pela via estreita do presente
mandamus
, a existência de concreta e efetiva violação da Carta de Patente PI 0903795-0.

É que a controvérsia posta à apreciação apresenta complexidade técnica e demanda a realização de exauriente cognição probatória, notadamente a realização de prova pericial, o que é incompatível com o limitado rito do mandado de segurança.

Prova disso, é que a impetrante colaciona aos autos laudo técnico como forma de sustentar as supostas ilegalidades contidas no certame, cujas conclusões não merecem ser aceitas, porquanto produzidas de forma unilateral, e insuficientes para infirmar a presunção de legalidade e legitimidade do procedimento licitatório.

Em suma, não há como atestar a violação ao direito de patente da impetrante, e nem mesmo se a tecnologia a ser utilizada pela licitante vencedora resultará em violação a esse direito.

Quanto aos dois últimos pontos lançados pela impetrante, não verifico, a princípio, as ilegalidades apontadas, porquanto ambas deduzidas de forma genérica e sem apontar em específico vícios constantes do edital. Explico melhor.

Em relação à alegada incompatibilidade do objeto licitado com o pregão eletrônico, e partir de um exame perfunctório, tenho que o objeto licitado, e em que pese a extensão do termo de referência, encontra-se com padrões de desempenho e qualidade devidamente definidos no edital, e com padrões usuais da área de tecnologia em que o tipo de serviço licitado é comercializado.

[...]

Com efeito, não há que se falar, aprioristicamente, na alegada incompatibilidade.

Do mesmo modo, não vislumbro afronta ao princípio da competitividade pela simples extensão do termo de referência do serviço licitado. Como dito, trata-se no ponto de argumentação genérica sem a devida comprovação da efetiva afronta ao caráter competitivo da licitação e nem mesmo do possível direcionamento do objeto da licitação.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, bem como Embargos de Declaração opostos em razão da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Como cediço, em Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise aprofundada de provas, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

A Agravante questiona a realização de Pregão Eletrônico n° 255/2021, cujo objeto está assim descrito:

Contratação através de registro de preço de empresa para a prestação de serviços de captura de imagens através de câmeras móveis (PTZ), câmeras fixas, leitura de placas veiculares (LPR) através de sistema de pontos itinerantes (LPR e PTZ) sobre rede IP, ponto/licença de detecção facial através de câmera fixa e, compreendendo a disponibilização dos equipamentos, instalação, suporte e manutenção, tanto na Central de Operações, quanto nos pontos remotos itinerantes (LPR e PTZ), localizados nas vias públicas e dependências do Município de Serra-ES.

Afirma que restou demonstrada a existência de concreta e efetiva violação da Carta de Patente PI 0903795-0.

A análise inicial da questão não permite concluir que apenas a invenção patenteada pela Agravante seria capaz de satisfazer às exigências do edital ou mesmo que esta corresponda, integralmente, ao objeto licitado.

Em tese, é possível que outras empresas também possuam tecnologia capaz de executar às exigências do edital o que impossibilita a imediata suspensão do procedimento licitatório.

Não compete nessa fase inicial do processo, bem como em recurso interposto em razão de decisão liminar, a análise aprofundada do mérito da questão, sob pena de prejulgamento da ação.

Assim, ao contrário do que afirma a Agravante, neste momento processual, não compete fazer a análise exauriente de pontos do edital que “
colidem com o invento
” por ela patenteado.

A aferição exauriente da questão exige a análise aprofundada do mérito e, talvez, até mesmo a dilação probatória, o que tornaria a via eleita inadequada.

O art. 1º, da Lei n.º 10.520/02, estabelece que a licitação na modalidade de pregão poderá ser adotada para a aquisição de bens e serviços comuns, considerados pela lei como "
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado
".

Especificamente acerca da utilização do pregão para aquisição de bens e serviços de informática a doutrina ressalta que:

Um esclarecimento importante em relação aos equipamentos, programas e serviços de informática: a normatização em vigor, pertinente ao assunto, estabelece que é obrigatória a licitação no critério “melhor técnica e preço” (art. 45, § 4º, da Lei n. 8.666/93), o que difere do pregão que só adota o critério “menor preço”. De forma coerente a essa disposição, a Lei n. 10.520/2002 vedou expressamente a utilização do pregão para os bens e serviços de informática.

Todavia, o Decreto n. 3.555/2000 permite expressamente, no art. 3º, § 3º, que os bens e serviços de informática e automação adquiridos por meio de pregão observem o disposto no art. 3º da Lei n. 8.248/91 e a regulamentação específica. A citada Lei n. 8.248/91 dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação, determinando que a Administração Pública respeite preferência nas aquisições, primeiro, para os bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, em seguida, para bens produzidos de acordo com o processo produtivo básico definido pelo Poder Executivo. Observa, ainda, o seu § 3º, que para tais serviços e bens, quando considerados comuns nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 10.520/2002, poderá ser realizada a modalidade pregão, restrita às empresas que cumpram o Processo Produtivo Básico.

In casu
, (1) não vislumbro prova da especificidade e alta complexidade dos serviços discriminados no edital questionado e (2) seus padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Desse modo, a utilização da modalidade licitatória escolhida pelo Município não resta inviabilizada.

Finalmente, registro que eventual existência de precedentes não vinculantes em sentido contrário, não obriga o Julgador a decidir no mesmo sentido.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento e aos Embargos de Declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000589-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA S/A

AGRAVADOS
: MUNICÍPIO DE SERRA, KARLA VIANNA GOMES e ANICETO JOSÉ MORO NETO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. PREGÃO ELETRÔNICO
. VIOLAÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL NÃO VERIFICADA DE PLANO. ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE LICITATÓRIA. VIABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1 – A análise inicial da questão não permite concluir que apenas a invenção patenteada pela Agravante seria capaz de satisfazer às exigências do edital ou mesmo que esta corresponda, integralmente, ao objeto licitado. 2 - Não compete nessa fase inicial do processo, bem como em recurso interposto em razão de decisão liminar, a análise aprofundada do mérito da questão, sob pena de prejulgamento da ação. 3 - A utilização da modalidade licitatória escolhida pelo Município não resta inviabilizada, pois não se vislumbra prova da especificidade e alta complexidade dos serviços discriminados no edital questionado e seus padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado. 4 - Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento e aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.